Tribunal: TJES
Processo: 0011266-16.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MANOEL ALVES RABELO
Órgão julgador: MANOEL ALVES RABELO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2022-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011266-16.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDERSON CRUZ DINIZ
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):MANOEL ALVES RABELO

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDERSON CRUZ DINIZ em face da r. sentença de fls. 118/123, proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que julgou improcedente o pedido inicial. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 131/145 sustenta o apelante, inicialmente, que a sentença violou o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo ser reformada pelo Tribunal.

Alega que, no momento da sua demissão, estava doente, não podendo a Administração simplesmente aplicar a pena de demissão sem resguardar os seus direitos.

Destaca apresentar quadro de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso do álcool (CID 10-F10), sendo a doença responsável pelos processos disciplinares que culminaram com o seu licenciamento, sem observância dos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões às fls. 149/160 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório no essencial.

Peço dia para julgamento.

Vitória/ES, 28 de julho de 2022.

DESEMBARGADOR MANOEL ALVES RABELO

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR.

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso de apelação cível e, com isso, preservar a sentença objurgada que julgou improcedente a pretensão anulatória de ato administrativo, na medida em que o apelante não logrou êxito em comprar que a sua dependência química era preexistente aos processos disciplinares que respondeu.

VOTO VENCEDOR

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANDERSON CRUZ DINIZ em face da r. sentença de fls. 118/123, proferida nos autos da Ação Anulatória ajuizada em face do ESTADO DO ESPIRITO SANTO, que julgou improcedente o pedido inicial. Ainda, condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Em suas razões de fls. 131/145 sustenta o apelante, inicialmente, que a sentença violou o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana, devendo ser reformada pelo Tribunal.

Alega que, no momento da sua demissão, estava doente, não podendo a Administração simplesmente aplicar a pena de demissão sem resguardar os seus direitos.

Destaca apresentar quadro de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso do álcool (CID 10-F10), sendo a doença responsável pelos processos disciplinares que culminaram com o seu licenciamento, sem observância dos princípios da proporcionalidade e dignidade da pessoa humana.

Contrarrazões às fls. 149/160 pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório, no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a analisar o mérito.

A fim de ilustrar o julgamento, relembro tratar-se de Ação Anulatória ajuizada pelo apelante objetivando a nulidade do ato administrativo que o licenciou dos quadros do CBMES.

Argumenta, em breves linhas, que a medida adotada pela Administração violou os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, vez que, à época dos fatos, apresentava transtornos decorrentes do uso excessivo de álcool.

Todavia, após compulsar detidamente os autos, não vislumbro elementos capazes de levar à reforma da sentença.

Inicialmente, relembro que, embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, razoabilidade e da legalidade dos aspectos formais do procedimento administrativo.

No caso dos autos, porém, embora o autor alegue que, ao tempo dos fatos, apresentava transtornos em decorrência do uso excessivo de álcool, não produziu qualquer prova capaz de amparar a sua tese, vez que os documentos médicos apresentados com a exordial são posteriores aos fatos imputados.

Como destacado em sede de contrarrazões, durante os 05 (cinco) anos em que o autor permaneceu nos quadros do Corpo de Bombeiros, foram abertos 22 (vinte e dois) processos administrativos e mais 02 (duas) sindicâncias, sendo licenciado a bem da disciplina a contar do dia 27/10/2015.

Por seu turno, as transgressões militares cometidas não possuem qualquer relação com as supostas alterações comportamentais decorrentes da dependência química, vez que visavam apurar transgressões como faltas ao serviço, falta de comunicação sobre faltas e atraso, mau comportamento e zelo com fardamentos.

Em que pese o recorrente afirmar que desenvolveu a doença em decorrência de situações vivenciadas durante o curso de formação, igualmente não conseguiu comprovar a sua tese, não constando em seus registros qualquer observação sobre o tema.

Ao contrário, é possível extrair dos autos que o autor buscou ajuda psicológica/psiquiátrica e apoio (PRESTA) somente no segundo semestre de 2015, quando os processos administrativos já estavam em curso, e alguns até mesmo finalizados.

Ademais, infere-se dos autos que o recorrente estava apto para o serviço militar, vez que não havia qualquer publicação de junta médica avaliando a suposta incapacidade, razão pela qual não cabia ao CBMES outra medida que não o seu licenciamento.

Precisas são as conclusões da sentença sobre a questão, razão pela qual peço venia para transcrevê-las:

Ocorre que citados laudos não atestam qualquer insanidade mental do Autor, inexistindo laudo médico expedido pela junta militar de saúde neste sentido.

Necessário observar também que referidos laudos foram confeccionados posteriormente aos fatos que culminaram no licenciamento do Autor a bem da disciplina.

É o que se observa, inclusive, do seu assentamento funcional (fl. 72), do qual consta que ao tempo da conclusão do PAD (03/07/2015), não havia qualquer prova de inimputabilidade do Autor (“indeferiu o pedido de absolvição, tendo em vista comprovação nos autos de que o acusado transgrediu a disciplina, não sendo cabível o inciso V do art. 25 do RDME e art. 49 do Código Penal Militar, haja vista não haver provas da inimputabilidade do acusado”).

Desse modo, à mingua de qualquer mácula no procedimento que culminou na punição do apelante, não há que se falar em violação dos princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana, não restando à Administração outro caminho senão a aplicação da penalidade em razão da justa causa.

Diante de todo o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários para 15% (quinze) por cento do valor da causa, observada a gratuidade já deferida.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – ATO ADMINISTRATIVO – LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 – Trata-se de Ação Anulatória ajuizada pelo apelante objetivando a nulidade do ato administrativo que o licenciou dos quadros do CBMES.

2 – Embora seja vedado ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo, admite-se o controle da proporcionalidade, razoabilidade e da legalidade dos aspectos formais do procedimento administrativo.

3 - No caso dos autos, embora o autor alegue que, ao tempo dos fatos, apresentava transtornos em decorrência do uso excessivo de álcool, não produziu qualquer prova capaz de amparar a sua tese, vez que os documentos médicos apresentados com a exordial são posteriores aos fatos imputados.

4 - Infere-se dos autos que o recorrente estava apto para o serviço militar, vez que não havia qualquer publicação de junta médica avaliando a suposta incapacidade, razão pela qual não cabia ao CBMES outra medida que não o seu licenciamento.

5 - Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.